Tribunal: TJDFT
Processo: 0705946-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705946-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: MICHEL PLATINI RIBEIRO DA COSTA, ANTONIA GOMES DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino WGS LTDA EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que, nos autos de ação monitória, indeferiu o pedido de penhora de parte da verba salarial da parte agravada, sob o fundamento de que a medida comprometeria a subsistência do devedor. A decisão combatida foi fundamentada nos seguintes termos: “O c. STJ, com efeito, passou a mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que preservada a sobrevivência digna do devedor. Pela análise do contracheque da segunda executada (ID 128235658), verifica-se que esta aufere pouco mais de 1 (um) salário-mínimo, de modo que a penhora de 30% de seu salário certamente prejudicaria sua subsistência, razão pela qual INDEFIRO o pedido.” (ID. no 210401401, processo de origem no 0726161-93.2021.8.07.0003). Nas razões recursais, o agravante argumenta que a decisão recorrida não se manifestou sobre a possibilidade de penhora em percentual menor, especificamente 20% (vinte por cento) ou 10% (dez por cento) da verba salarial da parte executada. Aduz que houve diversas tentativas frustradas de penhora de outros bens, inclusive via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, e que a penhora parcial sobre o salário da devedora não comprometeria sua subsistência. Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a regra da impenhorabilidade absoluta dos salários quando observada a dignidade mínima do devedor e quando inexistem outros meios de satisfação do crédito. Ressalta que a decisão de primeiro grau limitou-se a indeferir a penhora sobre 30% da renda da agravada, sem apreciar a possibilidade de penhora em percentuais menores, o que, segundo o agravante, configura omissão sanável pela instância superior. Requer, desse modo, a concessão de tutela recursal para determinar a penhora de 10% ou 20% da renda da agravada. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora de percentual razoável da renda da agravada, em conformidade com o entendimento consolidado dos tribunais superiores. Preparo recolhido (id. no 68940809). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão da liminar vindicada: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Discute-se no caso a possibilidade de penhora de parte da verba salarial da parte agravada para a satisfação de crédito decorrente de dívida escolar. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que a constrição comprometeria a subsistência da devedora, que aufere apenas um salário mínimo mensal. O recorrente contesta a decisão, argumentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. Afirma que foram esgotadas as tentativas de localização de bens penhoráveis, o que justificaria a medida pleiteada. De início, cumpre ressaltar que, malgrado as razões recursais, o pedido de antecipação da tutela não merece amparo. A penhora de rendimentos de natureza alimentar, ainda que autorizada pela jurisprudência, deve ser analisada com extrema cautela, pois impacta diretamente a dignidade do devedor e sua capacidade de manter condições mínimas de vida. No que tange ao tópico, a impenhorabilidade salarial encontra respaldo no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, que veda a constrição sobre vencimentos, salvo para pagamento de pensão alimentícia ou em hipóteses excepcionais. Adicionalmente, o §2o do mesmo artigo estabelece que valores superiores a cinquenta salários mínimos podem ser objeto de penhora, desde que respeitada a subsistência do executado. Por fim, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça flexibiliza essa proteção quando não restam outros meios de satisfação da obrigação, sendo imprescindível a análise do impacto da penhora na manutenção da dignidade do devedor. Na hipótese em análise, verifica-se que a parte agravada aufere remuneração equivalente a um salário mínimo, fato que, por si só, revela a impossibilidade de aplicação da relativização prevista na jurisprudência. Ainda que o interesse do credor seja legítimo, a efetividade da execução não pode se sobrepor à preservação do mínimo existencial do devedor, especialmente quando sua renda já se encontra no patamar mais baixo da faixa salarial. Para além disso, depreende-se que o próprio agravante destacou o valor dos rendimentos auferidos pela parte agravada, o que reforça a impossibilidade de qualquer constrição patrimonial sem que se comprometa sua sobrevivência. A mera alegação de que outras medidas executivas restaram infrutíferas não é suficiente para afastar a proteção legal conferida ao salário, especialmente quando não demonstrado que a penhora não impactaria a dignidade da parte executada. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. A relativização da impenhorabilidade do salário, ainda que admitida pelo STJ, não pode ser aplicada de maneira automática, sem a devida observância ao contraditório e à realidade financeira do devedor. Assim, revela-se acertada a decisão recorrida, que privilegiou o princípio da dignidade da pessoa humana e garantiu a subsistência da parte agravada antes de qualquer medida executiva mais gravosa. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator